Tribunal: TJSP
Processo: 0107749-53.2012.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Pereira Calças
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Apelações e Recurso Adesivo. Direito Empresarial. Sociedade Limitada constituída por sócios agentes autônomos de investimentos. Distinção entre "objeto social" e "objetivo social". Objeto social é a atividade social - art. 997, II do CC, no caso: prestação de serviço de agente autônomo de investimento. Objetivo social: partilha entre os sócios dos resultados: "lucro" - art. 981 do CC. Os Agentes

Ementa:
Apelações e Recurso Adesivo. Direito Empresarial. Sociedade Limitada constituída por sócios agentes autônomos de investimentos. Distinção entre "objeto social" e "objetivo social". Objeto social é a atividade social - art. 997, II do CC, no caso: prestação de serviço de agente autônomo de investimento. Objetivo social: partilha entre os sócios dos resultados: "lucro" - art. 981 do CC. Os Agentes Autônomos de Investimentos eram a princípio, exclusivamente, pessoas naturais, profissionais, cujo quadro era composto e fiscalizado pelo Banco Central do Brasil e, posteriormente, passou a ser fiscalizado pela CVM. Carta-Circular no 229/1974. Manual de Normas e Instruções, Circular 765, de 10.3.1983. Instruções CVM 497/11, 515/2011, 593/2017, 610/2019. Os Agentes Autônomos de Investimentos, pessoas naturais ou jurídicas registradas na CVM, compõem o sistema de distribuição de títulos e valores mobiliários, exercem profissão regulamentada pela CVM, são especialistas na colocação e negociação de títulos e valores mobiliários, notadamente quotas de fundos, submetem-se à legislação regulamentar especial da autarquia federal, estão sujeitos a sanções/penalidades, devem exercer suas atividades com probidade, boa-fé e ética profissional. A Resolução CVM 497/2011, vedou, a partir de 1o de janeiro de 2012, a Agentes Autônomos de Investimentos, pessoas naturais ou jurídicas, manter contrato para prestação de serviços relacionados com mais de uma instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários. A prova produzida nos autos demonstra que os sócios Fabian Rupp e Patrick Rupp não praticaram qualquer irregularidade, ato ilícito ou antiético na condição de sócios da sociedade Allux Group Agentes Autônomos de Investimentos Ltda., razão pela qual a ação de reparação de danos é improcedente. Apelações providas em relação aos recursos conhecidos. Recurso adesivo prejudicado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000762311
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0107749-53.2012.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
PATRICK RUPP, são apelados/apelantes FABIAN RUPP, PNP AGENTES
AUTONOMOS DE INVESTIMENTOS LTDA, RVIANA AGENTE AUTONOMO
DE INVESTIMENTOS LTDA, PATRICIA NETO PEREIRA, RODRIGO VIANA
e ALLUX GROUP AGENTES AUTONOMOS DE INVESTIMENTO LTDA.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento
aos recursos conhecidos e julgaram prejudicado o recurso adesivo. V.U.
Compareceu para sustentação oral a Dra.Jessica Alves Moreira Arce", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PEREIRA CALÇAS (Presidente), CESAR CIAMPOLINI E ALEXANDRE
LAZZARINI.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
PEREIRA CALÇAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0107749-53.2012.8.26.0100 -Voto no 30.398
2
Comarca : São Paulo – 24a Vara Cível do Foro Central
Juíza : Tamara Hochgreb Matos
Aptes/Apdos : Patrick Rupp / Fabian Rupp, PNP Agentes
Autônomos de Investimentos Ltda., Rviana
Agente Autônomo de Investimentos Ltda.,
Patrícia Neto Pereira, Rodrigo Viana /
Allux
Group
Agentes
Autônomos
de
Investimento Ltda.
VOTO No 30.398
Apelações e Recurso Adesivo. Direito
Empresarial. Sociedade Limitada constituída por sócios agentes autônomos de investimentos.
Distinção entre "objeto social" e
"objetivo social". Objeto social é
a atividade social - art. 997, II do
CC, no caso: prestação de serviço de
agente
autônomo
de
investimento.
Objetivo social: partilha entre os
sócios dos resultados: "lucro" -
art. 981 do CC. Os Agentes Autônomos
de Investimentos eram a princípio,
exclusivamente,
pessoas
naturais,
profissionais,
cujo
quadro
era
composto e fiscalizado pelo Banco
Central do Brasil e, posteriormente,
passou a ser fiscalizado pela CVM.
Carta-Circular
no 229/1974.
Manual

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0107749-53.2012.8.26.0100 -Voto no 30.398
3
de Normas e Instruções, Circular
765, de 10.3.1983. Instruções CVM
497/11,
515/2011,
593/2017,
610/2019. Os Agentes Autônomos de
Investimentos, pessoas naturais ou
jurídicas
registradas
na
CVM, compõem
o
sistema
de
distribuição de títulos e valores
mobiliários,
exercem profissão
regulamentada pela CVM, são especialistas na colocação e negociação de títulos e valores
mobiliários, notadamente quotas de
fundos,
submetem-se
à
legislação
regulamentar especial da autarquia
federal,
estão
sujeitos
a
sanções/penalidades,
devem
exercer
suas atividades com probidade, boa-
fé e ética profissional. A Resolução
CVM 497/2011, vedou, a partir de 1o
de
janeiro
de
2012,
a
Agentes
Autônomos de Investimentos, pessoas
naturais
ou
jurídicas,
manter
contrato para prestação de serviços
relacionados
com
mais
de
uma
instituição integrante do sistema de
distribuição de valores mobiliários.
A
prova
produzida
nos
autos
demonstra que os sócios Fabian Rupp
e
Patrick
Rupp
não
praticaram
qualquer irregularidade, ato ilícito
ou antiético na condição de sócios

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0107749-53.2012.8.26.0100 -Voto no 30.398
4
da sociedade Allux Group Agentes
Autônomos de Investimentos Ltda.,
razão pela qual a ação de reparação
de danos é improcedente. Apelações
providas em relação aos recursos
conhecidos.
Recurso
adesivo
prejudicado.
Vistos.
1.
Trata-se de apelações manejadas por
PATRICK RUPP, FABIAN RUPP, PNP - AGENTES AUTÔNOMOS DE
INVESTIMENTOS
LTDA.,
RVIANA
AGENTE
AUTÔNOMO
DE
INVESTIMENTOS LTDA., PATRÍCIA NETO PEREIRA e RODRIGO
VIANA
contra
ALLUX
GROUP
AGENTES
AUTÔNOMOS
DE
INVESTIMENTOS LTDA. nos autos das Ações de Obrigação de
Fazer e Cominatória cumulada com pleito de ressarcimento
por danos materiais e morais, irresignados contra as
respeitáveis sentenças (fls. 466/483 e 422/439) da lavra
da Meritíssima Juíza Tamara Hochgreb Matos, da Egrégia
24a Vara Cível Central da Comarca de São Paulo, com
embargos declaratórios repelidos a fls. 507/508, adotado
o bem lançado relatório de fls. 422/430.
Sustenta o apelante PATRICK RUPP
centralizar-se na conduta do corréu FABIAN RUPP toda a
narrativa da r. sentença hostilizada, mercê do que não
há justificativa para a condenação de ambos na mesma
proporção. Esclarece o recorrente PATRICK ser sócio da
empresa Ilustraonline Produções Artísticas, com 1% de
participação. Em 24.1.2001, registrou o nome de domínio
www.alluxinvest.com.
por
meio
da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0107749-53.2012.8.26.0100 -Voto no 30.398
5
www.PublicDomainRegistry.com, e, ao solicitar o código
Auth-Info, logrou hospedar o site no serviço da internet
chamado "Hostnet", mercê do que, automaticamente, o
domínio "www.alluxinvest.com" passou a direcionar todos
os que acessavam indigitado "site" para o "DNS da
Internet", sendo certo que foi o apelante quem,
efetivamente, criou o aludido "site". Enfatiza que os
três sócios da sociedade "Allux Ltda” tinham acesso ao
painel de controle do "HostNet", com a ampla
possibilidade movimentar o "site" e os "e-mails",
inclusive com pleno acesso aos arquivos "pdfs", com
permissão legal e contratual para criar novos "e-mails"
quando captavam novos clientes para referida empresa.
Realça
que,
em
13.12.2011,
o
"site"
"www.alluxinvest.com" saiu do ar e todos os e-mails
pararam de funcionar, oportunidade em que o apelante foi
consultado pelos sócios da apelada, esclarecendo que, no
entanto, não mais prestou assistência técnica para eles.
Enfatiza que apenas FABIAN (seu irmão) continuou a
operar alguns arquivos, sendo certo que os sócios da
apelada, evidentemente, perceberam que alguns arquivos
haviam sido deletados. Destaca que, ao deixar de compor
o quadro societário da apelada, continuou a prestar
serviços na área de informática para a indigitada
sociedade, ressalvando, no entanto, não ser verdadeira a
assertiva de que só ele tinha ciência das senhas de
acesso. É firme na alegação de que todos os sócios da
sociedade-recorrida
conheciam
aludida
senha
e
a
acessavam regularmente e por direito próprio. Repele,
com
veemência,
o
reconhecimento
de
sua
isolada
responsabilidade, ancorado na argumentação de que não há
prova nos autos de que era o único administrador das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0107749-53.2012.8.26.0100 -Voto no 30.398
6
senhas ou seu exclusivo conhecedor. Frisa, com ardor,
inexistir comprovação nos autos de que tenha atuado com
a mínima mácula de má-fé ou, ainda, tenha perpetrado ato
que haja implicado prejuízos à apelada. Negrita, no
inconformismo escrito, a afirmação de que a perícia não
confirma que o IP 201.87.71.131 seja de sua propriedade,
consoante evidencia o documento de fl. 376. Sustenta não
ter sido possível determinar quem solicitou a reativação
dos domínios do provedor "Redehost". Nada ficou provado.
Alega inexistir no processo prova de autoria em relação
a si. Invoca o laudo pericial elaborado por exclusiva
ordem do douto Juízo. Obstinadamente, proclama ter se
retirado, espontaneamente, do quadro societário em 2010
e a impossibilidade de ser responsabilizado por fatos
ocorridos muito tempo após seu espontâneo arredamento da
sociedade empresária, pondo em relevo a circunstância de
jamais ter trabalhado no mercado financeiro. Postula, ao
cabo, o provimento de seu apelo e a improcedência da
ação em relação a si, com a imposição dos encargos
perdimentais de praxe (fls. 442/461).
O apelo esgrimido por FABIAN RUPP,
PNP - AGENTES AUTÔNOMOS DE INVESTIMENTOS, RVIANA AGENTE
AUTÔNOMO DE INVESTIMENTOS LTDA., PATRÍCIA NETO PEREIRA e
RODRIGO VIANA afirma o patente equívoco da r. sentença,
invocando a Instrução no 497 da Comissão de Valores
Mobiliários, com as alterações das Instruções nos 515/11
e 593/17, que vedam ao agente autônomo de investimento
ou à pessoa jurídica constituída na forma do art. 2o
"manter contrato para a prestação dos serviços com mais
de uma instituição integrante do sistema de distribuição
de valores mobiliários, nos termos arrolados no art.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0107749-53.2012.8.26.0100 -Voto no 30.398
7
13". Nesta senda, a apelada mantinha contratos com mais
de uma corretora, conduta até então reputada lícita, mas
que, a partir da edição do novo regramento da CVM,
passou a ser proibida, a teor da nova redação do art.
23, inciso III, § 3o, da Lei n. 6.385/86. Analisam
detidamente a r. sentença; espiolham a prova produzida
nos autos e concluem que o sucesso da apelada derivou
exclusivamente da tradição de FABIAN RUPP no mercado de
investimentos financeiros. Dizem que tudo foi realizado
de comum acordo pelos três sócios em virtude da
alteração da legislação regulamentar da CVM e da
proibição de mantença de mais de uma instituição
integrante
do
sistema
de
distribuição
de
valores
mobiliários, cumprindo-se com acurácia e urgência o
estatuído pelos arts. 107, 1.030 e 1.085, todos do
Código Civil. Destacam que foi o sócio RONALDO PEIXOTO
BELLA quem firmou o distrato com a INDUSVAL em novembro
de 2011, realçando que a Instrução 497/2011 passaria a
vigorar em 1o de janeiro de 2012. Repelem a condenação e
pedem o provimento da apelação com a inversão dos
encargos sucumbenciais (fl. 513/546).
ALLUX GROUP - AGENTES AUTÔNOMOS DE
INVESTIMENTOS
LTDA.
interpôs
recurso
adesivo
(fls. 573/58)
para
pleitear
o
reconhecimento
da
legitimidade de parte dos corréus PATRÍCIA NETO PEREIRA
- PNP - AGENTES AUTÔNOMOS DE INVESTIMENTOS LTDA. e
RODRIGO VIANA - RVIANA-AGENTE AUTÔNOMO DE INVESTIMENTOS
LTDA. para figurarem no polo passivo da ação. Pretende
seja afastada a condenação da recorrente ao pagamento de
metade das custas e honorários de advogado, invertendo-
se os ônus sucumbenciais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0107749-53.2012.8.26.0100 -Voto no 30.398
8
Recursos recebidos, processados e
respondidos
(fls. 590/595
e
600/609).
Anotados
os
preparos (fls. 462, 547/553, 581/584, 587/588).
Remetidos os autos a esta E. Corte
de Justiça Bandeirante, foram distribuídos ao eminente
Magistrado
GILSON
DELGADO
MIRANDA,
que
ordenou
a
complementação dos preparos (fl. 627). Complementações
realizadas a fl. 633/634, 645/648 e 654.
Promovido
ao
elevado
cargo
de
Desembargador em 29.1.2019, o ilustre Magistrado GILSON
DELGADO MIRANDA, que honrosamente me substituiu quando
exerci a E. Presidência deste Colendo Tribunal de
Justiça,
encaminhou-me
este
feito,
cuja
conclusão
aceito, e recebi em meu gabinete aos 18.2.2020.
Relatados.
2.
Prefacialmente à análise deste caso,
cumpre que se examine com detida acurácia o objeto
social
(em
que
pese
constar
equivocadamente
como
objetivo) do instrumento de contrato acostado à exordial
(fl. 24). Expressamente está grafado: "Cláusula II - Do
Objetivo - A sociedade terá como objetivo: "A Prestação
de Serviço de Agente Autônomo de Investimentos".
Cumpre-me
explicar,
por
amor
à
precisão dos conceitos de Direito Comercial, que ao
apontar como equivocada a utilização vernacular da
expressão "do objetivo social" como sinônimo de "objeto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0107749-53.2012.8.26.0100 -Voto no 30.398
9
social", amparo-me, atualmente, no vigente art. 997, II,
do Código Civil Reale, que determina, com o rigor
científico
do
saudoso
Professor
SYLVIO
MARCONDES
MACHADO, que, na constituição da sociedade simples
(Parte Geral do Direito Societário Brasileiro, como nos
ensina o também saudoso Presidente da Comissão que
redigiu o atual Código Civil, Professor MIGUEL REALE:
"Como se vê, as normas que regem a sociedade simples têm caráter geral", in
História do Novo Código Civil, Ed. RT, p.252), deverá
constar
a menção ao "objeto" (social) e não ao
"objetivo", que "in casu", obviamente, é o "lucro" a ser
partilhado ao final do exercício financeiro (se houver),
caso seja esta a deliberação assemblear.
Impende registrar, ademais, que as
normas
da
Lei
no
6.404/1976
(Lei
das
Sociedades
Anônimas) podem reger supletivamente as sociedades
limitadas, a teor do parágrafo único do art. 1.053 do
Código Civil, desde que o contrato social albergue tal
previsão, circunstância que permitirá à Assembleia Geral
Ordinária
(art.
132,
II,
LSA),
sendo
admitido,
inclusive, que a assembleia delibere pelo não pagamento
de dividendo obrigatório quando este for incompatível
com a situação financeira da companhia, conforme regra
prevista no art. 202, § 4o da Lei das Sociedades
Anônimas.
Feita
esta
ligeira
iniciação,
arrimada exclusivamente no contrato social da sociedade
simples ALLUX GROUP AGENTES AUTÔNOMOS DE INVESTIMENTOS
LTDA., portanto, uma sociedade do tipo limitada, regida
pelo Código Civil em vigor, que, a partir da 3a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0107749-53.2012.8.26.0100 -Voto no 30.398
10
alteração do respectivo instrumento de contrato social,
devidamente arquivado perante o 9o Registro Civil de
Pessoas Jurídicas de São Paulo, nos termos dos arts. 998
e 999 do estatuto civil, passou a ostentar em seu quadro
social os sócios ALEXANDRE SANDOVAL, RONALDO PEIXOTO
BELLA, que ingressaram, remanescendo FABIAN RUPP, retirando-se PATRICK RUPP. Com capital social de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), obviamente figurativo,
praticamente dividido em 1/3 entre os três sócios,
competindo a administração da sociedade a todos os
sócios, em conjunto ou isoladamente, com os poderes e
atribuições, responsabilidades, representação ativa e
passiva, atribuições, judicial ou extrajudicial ampla,
irrestrita e geral nos limites e interesses da
sociedade. Todos juntos, solidários, harmônicos, um por
todos, todos por um, com lealdade, reciprocidade,
inteireza e "affectio societatis" impresso e expresso a
partir de 18 de novembro de 2010, com firmas assinadas,
reafirmadas e publicamente reconhecidas como verdadeiras
e de boa-fé (fl. 25).
Ainda necessário se faz refletir,
antes de se examinar o mérito das duas sentenças "sub
examine",
sobre
a
história
dos
profissionais
que
compunham o primitivo quadro do Registro Geral de
Agentes Autônomos, que eram disciplinados pelo Banco
Central do Brasil, os quais, posteriormente, deram
origem aos atuais Agentes Autônomos de Investimentos. É
preciso, "ab ovo", pesquisar-se a Carta-circular no 229,
de
15 de agosto de 1974. Esta norma reguladora
estabeleceu o credenciamento provisório dos Agentes
Autônomos de Investimentos, disciplinou a realização de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0107749-53.2012.8.26.0100 -Voto no 30.398
11
exames das matérias concernentes ao Mercado de Capitais
e legislações respectivas e limitou o número de sociedades de atuação dos referidos agentes. Na sequência, foi editado o "Manual de Normas e
Instruções", que regulou toda a atividade dos Agentes
Autônomos de Investimentos, com normatização específica
consubstanciada na Circular do Banco Central do Brasil
no 765, editada em 10 de março de 1983. A competência
para a disciplina, regulamentação e fiscalização da
atividade
dos
Agentes
Autônomos
de
Investimentos,
pessoas naturais, que sempre foi do Banco Central do
Brasil,
transfere-se
para
a
Comissão
de
Valores
Mobiliários, sendo relevante o estudo da Instrução CVM
no 497, de 3 de junho de 2011, com as alterações
introduzidas pelas Instruções CVM no 515/11, 593/17 e
610/19. Importante exalçar que os Agentes Autônomos de
Investimentos passam a poder exercer suas atividades por
meio de sociedade ou empresa individual constituída
exclusivamente para tal finalidade, desde que observados
os requisitos ordenados pela CVM.
Atualmente,
está
regulada
pela
Instrução CVM no 610, de 5 de agosto de 2019, firmada
pelo Presidente da CVM, Marcelo Barbosa, toda a
atividade dos Agentes Autônomos de Investimentos, que
atuam precipuamente no sistema de distribuição de
valores
mobiliários,
notadamente
na
prospecção
e
captação de clientes, na recepção e registro de ordens e
transmissão de ordens para os sistemas de negociação ou
de registros cabíveis, na forma da regulamentação em
vigor, e na prestação de informações sobre os produtos
oferecidos
e
sobre
os
serviços
prestados
pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0107749-53.2012.8.26.0100 -Voto no 30.398
12
instituição integrante do sistema de distribuição de
valores mobiliários pela qual tenha sido contratado.
Realizado
este
breve
estudo
preliminar, considerando-se a alta especialização da
matéria contida nos autos submetidos a esta Câmara
Reservada de Direito Empresarial, proponho manter a r.
decisão da ilustrada sentenciante de primeiro grau no
que concerne ao saneamento de ambos os processos, nos
quais repeliu as preliminares e fixou os pontos
controvertidos debatidos pelos litigantes. Ratifico,
outrossim, a conexão das causas, sendo mesmo, de rigor,
o
simultâneo
julgamento
dos
feitos
(processos
no
583.00.2012.119161-6 e 583.00.2012.119161-6).
3.
Analiso, primeiramente, a apelação
esgrimida por PATRICK RUPP nos autos da ação cominatória
cumulada com pedido de indenização por danos materiais e
morais que lhe promove ALLUX GROUP AGENTES AUTÔNOMOS DE
INVESTIMENTOS LTDA.
O recorrente PATRICK não se conforma
com a respeitável sentença da lavra da meritíssima
Togada de São Paulo que o condenou a pagar a indenização
por danos materiais correspondentes a 50% dos valores
que a autora teria auferido nos dois anos seguintes à
rescisão provocada pelo réu FABIAN dos contratos com as
corretoras DIFERENCIAL e INDUSVAL, antes agenciados pela
autora, com apuração do montante em liquidação de
sentença. Realça o apelante PATRICK que ele não pode ser
atingido por esta condenação, na medida em que nunca
atuou no mercado financeiro e não participou dos atos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0107749-53.2012.8.26.0100 -Voto no 30.398
13
assinalados pela digna sentenciante. Analisa minuciosamente a prova produzida nos autos,
especialmente as conclusões do perito judicial, para,
com firmeza, postular o provimento de seu apelo.
O inconformismo do requerido PATRICK
RUPP merece provimento.
Com efeito, a prova é cristalina no
sentido de que o recorrente, que tem a profissão de
designer, conforme consta do instrumento de contrato de
fl.22, foi sócio de seu irmão FABIAN RUPP, Agente
Autônomo de Investimento, quando este instituiu a
sociedade
ALLUX
GROUPP
AGENTES
AUTÔNOMOS
DE
INVESTIMENTOS LTDA.
A prova documental e oral constante
dos autos é firme e segura no sentido de que o apelante
PATRICK RUPP atua na área de web-design e ostenta alta
qualificação técnica no referido setor, não havendo
qualquer indício de que ele tenha atuação no mercado de
valores mobiliários. Há, ao contrário, sérios indícios
de que o senhor PATRICK foi sócio de seu irmão FABIAN
exclusivamente para que este, conhecido como renomado
Agente Autônomo de Investimento, pudesse atuar no
Mercado de Valores Mobiliários, como pessoa jurídica,
valendo-se de seu irmão como "sócio de palha", ou "sócio
figurativo", constituindo, assim, uma sociedade limitada
(pessoa jurídica). É importante ressaltar que, à época
da constituição da sociedade limitada entre os irmãos
RUPP, o Direito Brasileiro ainda não permitia a
sociedade limitada unipessoal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0107749-53.2012.8.26.0100 -Voto no 30.398
14
Uma
análise
do
instrumento
do
contrato social da sociedade ALLUX GROUP (fl.42/51 do
processo 583.00.2012.11916161-6) evidencia que FABIAN
RUPP era titular de 980 quotas e PATRICK RUPP de 20
quotas, de um total de 1.000 quotas em que se dividia o
capital social da sociedade formada entre os dois
irmãos. O objeto social era a "prestação de serviços de
agente autônomo de investimento", sendo certo que FABIAN
se qualifica como "agente autônomo de investimento"
(profissão regulamentada e registrada pelo Bacen),
enquanto o "sócio" irmão PATRICK se qualifica como
"designer". É muito curioso que a administração é
exercida exclusivamente pelo sócio FABIAN RUPP, sendo o
único
detentor
de
poderes
de
representação,
responsabilidade, da movimentação bancária, etc. Há
outro detalhe interessante: apenas o sócio FABIAN RUPP
tem direito a uma retirada mensal a título de "pro
labore".

Não bastassem tais aspectos, impõe-
se destacar que, da análise panorâmica do quadro
probatório desenhado nos autos, não há elemento que
evidencie que o recorrente PATRICK tenha praticado
qualquer ato concreto para o aliciamento de clientes da
sociedade ALLUX GROUPP para PNP - AGENTES AUTÔNOMOS DE
INVESTIMENTOS, RVIANA AGENTE AUTÔNOMO DE INVESTIMENTO
LTDA ou para qualquer outra pessoa natural ou jurídica
mencionada no processo sob este julgamento, valendo-se
da senha, do nome de domínio ou do registro do nome de
domínio da ALLUX, seja via DNS, seja pelo servidor de
hospedagem Hostnet, seja por meio de cancelamento de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0107749-53.2012.8.26.0100 -Voto no 30.398
15
site ou e-mails, haja vista que a perícia constante dos
autos nada provou a respeito do que narra a exordial. A
prova
sobre
tais
assertivas,
"venia
concessa",
é
nenhuma. A sociedade autora teve todas as oportunidades
processuais de provar suas alegações, mas, mesmo observada a completa democracia do contraditório
processual, não logrou êxito em demonstrar qualquer
conduta
antiética
do
apelante,
seja
como
sócio
minoritário que antecedeu os sócios ALEXANDRE SANDOVAL e
RONALDO
PEIXOTO
BELLA,
seja
como
profissional
encarregado de dar suporte técnico à sociedade quando
assim, nesta qualidade, foi chamado a atuar na fase de
constituição da sociedade, por seu irmão FABIAN RUPP.
Por tais motivos, o inconformismo de
PATRICK RUPP será integralmente acolhido, para, em
relação a ele, ser a pretensão totalmente improcedente,
com os consectários perdimentais consequentes.
4.
Passo a examinar o apelo forjado por
FABIAN RUPP, PNP AGENTES AUTÔNOMOS DE INVESTIMENTOS
LTDA, RVIANA AGENTE AUTÔNOMO DE INVESTIMENTOS LTDA,
PATRÍCIA NETO PEREIRA e RODRIGO VIANA.
Incognoscível o apelo formulado por
PNP - AGENTES AUTÔNOMOS DE INVESTIMENTOS LTDA., RVIANA
AGENTE AUTÔNOMO DE INVESTIMENTO LTDA., PATRÍCIA NETO
PEREIRA e RODRIGO VIANA, haja vista que a ilustrada
sentenciante já proclamou a carência de ação em relação
a eles, com expresso reconhecimento de ilegitimidade
passiva "ad causam", decretando a extinção do processo,
sem resolução de mérito, com arrimo no art. 485, VI, do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0107749-53.2012.8.26.0100 -Voto no 30.398
16
Código
de
Processo
Civil,
impondo-se
os
encargos
sucumbenciais (fl. 438).
No que concerne à apelação brandida
por FABIAN RUPP, após serena e refletida análise da
prova documental, pericial e oral harmonizada no bojo
dos autos, aliada ao que consuetudinariamente ocorre no
mercado de valores mobiliários, a lógica do direito, dos
fatos e das coisas evidencia que o recorrente tem razão.
Está demonstrado que o apelante, o
senhor FABIAN RUPP, foi bancário e exerceu o cargo de
gerente da agência da Praça Panamericana do Banco
Santander,
notoriamente
um
dos
grandes
bancos
brasileiros e uma das grandes agências paulistanas.
Portanto, um bem sucedido e atuante gerente de banco.
Evidentemente, com uma clientela própria, personalizada,
pessoalizada, com uma carteira fundamentada na confiança
e em relações constituídas com base na seriedade,
simpatia, experiência, honorabilidade. Ninguém é nomeado
para exercer o cargo de gerente de uma agência bancária
de tal porte de uma instituição internacional como o
Banco Santander se não for competente e honrado.
O depoimento da testemunha FABRÍCIO
JORGE CERQUEIRA BARRETO DOS SANTOS, tranquilo, seguro,
sereno, cliente da agência bancária da qual o senhor
FABIAN fora gerente, evidencia que em 2007 ele exercia
referido cargo e, posteriormente, passou a atuar no
mercado de valores mobiliários (fl. 344/349). Referida
testemunha,
empresário
da
área
imobiliária,
cujo
depoimento foi contraditado e cuja impugnação foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0107749-53.2012.8.26.0100 -Voto no 30.398
17
repelida pela ilustrada juíza que o ouviu, deixou muito
claro que investia com ele, por confiar e acreditar
nele, na sua expertise, na sua alta qualidade de
conhecedor de investimentos, e, especialmente, na sua
honradez.
No que concerne à prova documental,
cumpre ressaltar que o distrato com a empresa INDUSVAL
S/A CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS foi
firmado com a ALLUX GROUP, sendo esta sociedade
representada pelo sócio RONALDO PEIXOTO BELLA (fl. 100),
fato que causa perplexidade, na harmonização do quadro
geral delineado nos autos dos processos conexos.
Ressalte-se, neste ponto, o disposto
no art. 13, inciso I, da Instrução CVM no 497/2011: "É
vedado ao agente autônomo de investimento ou à pessoa jurídica constituída na
forma do art. 2o: I - manter contrato para a prestação dos serviços relacionados no
art. 1o com mais de uma instituição integrante do sistema de distribuição de valores
mobiliários.". Art. 25: "Esta Instrução entra em vigor em 1o de janeiro de
2012". Detalhe: Art. 23: "Constitui infração grave, para efeito do disposto
no § 3o do art. 11 da Lei no 6.385, de 1976: III - a inobservância das vedações
estabelecidas no art. 13 desta Instrução".
Apenas para completar o raciocínio:
o distrato com a INDUSVAL foi firmado pela ALLUX GROUP,
presentada
pelo
sócio
RONALDO
PEIXOTO
BELLA
em
7.12.2011, ressaltando que em 1.1.2012 a Instrução no
497/2011 entraria em vigor.
No que diz respeito à condenação do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0107749-53.2012.8.26.0100 -Voto no 30.398
18
apelante
ao
pagamento
de
danos
materiais,
sempre
observado o respeito devido à nobre sentenciante "a
quo",
verifica-se
inexistir
embasamento
fático
ou
jurídico que justifique a manutenção da respeitável
sentença hostilizada, na medida em que os atos
normativos emanados da CVM, com vigência a partir de 1o
de janeiro de 2012, não mais permitiriam à sociedade-
autora manter contratos para prestar serviços a mais de
uma instituição integrante do sistema de distribuição de
valores mobiliários, sob pena de tipificação das infrações descritas no
art. 11,
§ 3o,
da
Lei
no 6.385/1976. Os distratos realizados por quaisquer dos
três sócios, todos presentantes legais da sociedade
autora, com poderes amplos para praticá-los, aliás, com
"poderes-deveres", sob pena de serem severamente punidos
(Lei no 6.385/1976), já que todos os três eram Agentes
Autônomos de Investimentos, malgrado o mais qualificado,
o
mais
experiente,
a
verdadeira
"locomotiva"
da
sociedade ALLUX GROUP, seu fundador, idealizador e
instituidor, fosse o apelante FABIAN RUPP.
Com o costumeiro respeito, nada há
para ser indenizado a título de danos materiais.
E, na mesma linha de raciocínio,
nada há para ser, também, ordenado no campo do uso do
nome de domínio, e-mail, marca ou nome comercial ALLUX
GROUP - AGENTE AUTÔNOMO DE INVESTIMENTO LTDA., seja na
área da Internet, ou qualquer setor de comunicação
falada, impressa ou eletrônica, anúncios, mensagens,
domínios, links, ou outro tipo de propaganda. Nenhum ato
praticado pelo apelante violou qualquer legislação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0107749-53.2012.8.26.0100 -Voto no 30.398
19
protetiva da propriedade intelectual, que, aliás, sequer
foi invocada na exordial formulada pela sociedade
autora.
Cumpre, também, afastar a imposição
de condenação por danos morais. Nenhum ato praticado
pelo apelante constitui atentado à imagem da autora,
que, aliás, foi instituída e criada por ele, por seu
inegável conhecimento do mercado bancário e, pelas
provas produzidas no feito, seu comprovado talento, por
sua credibilidade demonstrada pelos testemunhos de fé
jurada neste processo e por sua confiança perante sua
clientela e freguesia, haurida pela boa-fé, certamente
bem cultivada, e postura de homem probo que só pode
advir do sagrado cumprimento da palavra empenhada no
exercício da secular arte mercantil advinda das vetustas
feiras medievais, nas quais os mercadores que sempre
cultivaram o compromisso assumido no "fio do bigode"
originado do latim materno "pacta sunt servanda", que
passa a ser aplicado ao direito da terra, inclusive aos
originários dos bárbaros.
Bem por isso e nesta linha, o art.
131 do Código Comercial do Brasil, editado por Dom Pedro
Segundo, o primeiro Código de nosso País, monumento
jurídico que honra a cultura nacional, mesmo revogado,
mas em pleno vigor na jurisprudência, preceitua com
todas as letras: "Sendo necessário interpretar as cláusulas do contrato, a
interpretação, além das regras sobreditas, será regulada sobre as seguintes bases: I
- a inteligência simples e adequada, que for mais conforme à boa-fé, e ao
verdadeiro espírito e natureza do contrato, deverá sempre prevalecer à rigorosa e
restrita significação das palavras". Cumpre lembrar, ainda, o art.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0107749-53.2012.8.26.0100 -Voto no 30.398
20
422 do Código Civil hodierno: "Os contratantes são obrigados a
guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios da
probidade e boa-fé".
Por que invocar a boa-fé ao se
julgar uma causa que envolve uma sociedade limitada?
Assim estipula o art. 981: "celebram contrato de sociedade as
pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir, com bens ou serviços, para o
exercício de atividade econômica e a partilha, entre si, dos resultados". E foi
exatamente isto que, aos 18 de novembro de 2010, os
sócios
FABIAN,
ALEXANDRE
E
RONALDO,
fundados
na
"affectio societatis", celebraram entre si, e, por isso,
não houve quebra de contrato quando, em cumprimento ao
determinado pela CVM, autarquia especial, ordenou o
Governo Federal que a sociedade autora não mais
mantivesse contrato de prestação de serviços financeiros
com mais de uma instituição integrante do sistema de
distribuição
de
valores
mobiliários,
regra
a
ser
rigorosamente cumprida a partir de 1o de janeiro de
2012, sob pena de configuração de grave infração legal.
Nenhuma condenação, portanto, por
danos materiais ou morais pode ser imposta pelo
cumprimento da lei.
Por tais motivos, serão providos os
recursos conhecidos, interpostos por PATRICK RUPP E
FABIAN RUPP.
No que diz respeito aos honorários
sucumbenciais,
condeno
a
autora
ALLUX
GROUP
INVESTIMENTOS LTDA., neste caso representada pelos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0107749-53.2012.8.26.0100 -Voto no 30.398
21
outorgantes da procuração de fls. 20 (ALEXANDRE SANDOVAL
e
RONALDO
PEIXOTO
BELLA),
a
pagar
honorários
advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado da
causa (R$ 108.000,00), nos termos do art. 85, § 11, do
Código de Processo Civil.
5.
Isto posto, pelo meu voto, (i) não
conheço
do
recurso
interposto
por
PNP
-
AGENTES
AUTÔNOMOS DE INVESTIMENTOS, RVIANA AGENTE AUTÔNOMO DE
INVESTIMENTOS LTDA., PATRÍCIA NETO PEREIRA e RODRIGO
VIANA, (ii) julgo prejudicado o recurso adesivo da
autora e (iii) dou provimento às apelações interpostas
por FABIAN RUPP e PATRICK RUPP.
DESEMBARGADOR MANOEL DE QUEIROZ PEREIRA CALÇAS
RELATOR